Tribunal: TJDFT
Processo: 0119379-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0119379-19.2007.8.07.0001 Classe: AP – Apelação Cível Apelantes: Gilberto Peixoto da Silva Banco Itaú S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação (Id. 9319602 e Id. 9319578) interpostos por Gilberto Peixoto da Silva e pela sociedade anônima Banco Itaú S/A, contra a sentença (Id. 9319544) que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência dos denominados planos “Bresser”, “Verão” e “Collor I”. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento à apelação manejada pelo autor para fixar os honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo negado provimento ao recurso interposto pela ré (Id. 9319558). A sociedade anônima interpôs recurso especial e recurso extraordinário (Id. 9319582 e Id. 9319568). Sobreveio a decisão que determinou o sobrestamento dos respectivos recursos para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários nos 591.597-SP e 626.307-SP, a respeito dos quais houve a declaração de repercussão geral (Id. 9319581 e Id. 9319584). Decorrida a marcha processual Fernanda Peixoto da Silva e Cristina Peixoto da Silva informaram o falecimento de Gilberto Peixoto da Silva, autor da ação, tendo acostado aos autos a certidão de óbito respectiva (Id. 9319598 e Id. 9319600). Na ocasião, disseram que em vida o demandante lavrou testamento homologado judicialmente para deixar a sua neta Fernanda Peixoto da Silva como legatária de 50% (cinquenta por cento) dos valores advindos dos presentes autos. Acrescentaram, ademais, que o autor gerou 3 (três) filhos, quais sejam, Cristina Peixoto da Silva, Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva. Nesse sentido, foio requerida a necessária sucessão processual do falecido (Id. 9319598). Após o despacho que determinou a intimação da sociedade anônima para se manifestar a respeito do requerimento de habilitação (Id. 9319606), a ré não formulou impugnação (Id. 9319610), tendo ressaltado, no entanto, que não foram juntadas as procurações referentes aos herdeiros Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva. Com efeito, a demandada destacou a necessidade de regularização da representação processual de todos os herdeiros do falecido e pugnou pela habilitação de Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva nos autos, com a respectiva juntada das procurações referidas. Sobreveio despacho (Id. 21061393) que determinou a intimação dos herdeiros Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva para promoverem a necessária habilitação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Verifica-se que Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva não foram localizados (Id. 22773333, Id. 22774348, Id. 22805113 e Id. 24161604), tendo sido certificado o transcurso do prazo estabelecido nos autos (Id. 24963548). À vista do exposto, determino a intimação por edital de Alex Santos Silva e Roberta Santos Silva para que regularizem as respectivas habilitações nos presesntes autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC), de 30 (trinta dias). Publique-se. Brasília–DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator